Tribunal: TJES
Processo: 5000572-71.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Auxílio-Doença Previdenciário
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000572-71.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELIA REGINA PIRES BRUM
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000572-71.2020.8.08.0000

AGVTE:
CELIA REGINA PIRES BRUM

AGVDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

CELIA REGINA PIRES BRUM GUERRA
em face da decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência.

Em suas razões, a parte agravante sustenta, em apertada síntese, que os documentos médicos juntados aos autos comprovam, com suficiência, a sua atual incapacidade para o desenvolvimento do labor que lhe é habitual, fazendo jus ao restabelecimento do benefício.

Inicialmente, recebi o recurso no efeito ativo.

Ausentes as contrarrazões.

Eis o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 29 de julho de 2020.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000572-71.2020.8.08.0000

AGVTE:
CELIA REGINA PIRES BRUM

AGVDO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, o caso em tela cinge-se a aferir a juridicidade da decisão objurgada que não concedeu a recorrente a prorrogação do benefício previdenciário (auxílio-doença acidentário) por ela requerido.

A recorrente combate o posicionamento do magistrado de primeira instância salientando estar incapacitada para o seu labor habitual.

Inicialmente, conferi o efeito ativo ao presente recurso, ensejando a prorrogação do benefício requerido.

Neste momento, por não vislumbrar outro caminho para o caso, ratifico o meu posicionamento, no sentido de permitir que a recorrente perceba o benefício requerido.

E assim digo, porque ao menos pelo que se tem nos autos até o momento vislumbro estarem presentes o nexo de causalidade entre a doença da recorrente e sua atividade laborativa, bem como a incapacidade para o trabalho.

Ora, como se percebe fora emitido um comunicado de acidente de trabalho onde consta que a autora apresentou o quadro clínico durante o expediente.

Outrossim, fora anteriormente concedido a autora/agravante o benefício por um período inicial para a mesma enfermidade aqui discutida, o que reforça a sua tese jurídica no sentido da possibilidade de permanência do quadro de debilidade.

É de se registrar que a autora, para o retorno as atividades laborais, precisa estar em plenas condições psicológicas, o que neste momento parece não ocorrer face aos laudos apresentados, os quais, ainda que emitidos por profissionais particulares, indiciam no sentido da existência de enfermidade, haja vista que não se pode considerar inverídico o teor desses documentos sem qualquer dilação probatória quanto ao ponto.

Registre-se que, em se tratando de benefício previdenciário e levando-se em conta o caráter alimentar e a necessidade de se garantir a subsistência da pessoa que está incapacitada para o trabalho, a jurisprudência admite a concessão da tutela provisória.

A propósito, colaciono jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO PREVIDENCIÁRIA LAUDO PARTICULAR POSSIBILIDADE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO RESTABELECIMENTO RECURSO IMP
ROVIDO.
1. Em ações de caráter previdenciário, é possível, em caráter excepcional, até que haja a produção de provas por meio de perícia judicial, o deferimento de tutela antecipada em favor do segurado, quando os laudos particulares por ele juntados demonstrasse a suposta incorreção da conclusão a que se chegou na autarquia previdenciária. 2. Dessa forma, havendo demonstração, ainda que sumária, por meio de laudos particulares, da permanência do estado de incapacidade da requerente, mostra-se correta a decisão que determina o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário
3. Recurso improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179002497, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto:

JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018)

E
MENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIVRE CONVENVIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES STJ. PRESENÇA DOS REQUISITOS. 1. - O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que ¿o laudo pericial do serviço médico oficial é, sem dúvida alguma, uma importante prova e merece toda a confiança e credibilidade, mas não tem o condão de vincular o Juiz que, diante das demais provas produzidas nos autos, poderá concluir pela comprovação da moléstia grave; entendimento contrário conduziria ao entendimento de que ao Judiciário não haveria outro caminho senão a mera chancela do laudo produzido pela perícia oficial, o que não se coaduna com os princípios do contraditório e da ampla defesa¿ (AgRg no AREsp 81.149⁄ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15-10-2013, DJe 04-12-2013) e que ¿o magistrado não está vinculado aos laudos médicos oficiais, podendo decidir o feito de acordo com outras provas juntadas aos autos, sendo livre seu convencimento¿ (AgRg no AREsp 616.970⁄SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 08-09-2015, DJe 18-09-2015).
2. - Existindo documentos médicos atestando que o agravante, que é operador de máquinas de beneficiamento, está incapacitado em decorrência de acidente do trabalho para exercer atividades que exijam esforço da coluna lombar e membros inferiores em razão de espondiloartrose, degeneração discal, facetaria lombar e lesão do labrum acetabular, justifica-se a concessão de antecipação de tutela para que seja restabelecido o pagamento a ele do auxílio-doença, ainda que laudo médico oficial expresse entendimento diverso.
5. - Recurso provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024149019770, Relator:

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL,

Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFORTUNÍSTICA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROVA INEQUÍVOCA DO ALEGADO ALIADA A PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Presentes prova inequívoca e verossimilhança do alegado, no caso a persistência da moléstia que lastreou a concessão administrativa de auxílio-doença ao segurado autor, bem assim o perigo de dano irreparável ou de difícil e incerta reparação, dado o caráter alimentar do benefício, impõe-se manter a decisão interlocutória que o restabeleceu por antecipação de tutela, forte no art. 300 do Código de Processo Civil

(TJSC - Agravo de Instrumento n. 4027978-11.2018.8.24.0000, de Brusque, rel. Des. João Henrique Blasi, Segunda Câmara de Direito Público, j. 04-12-2018).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DO TRABALHO. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PROVIMENTO DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/2015. Versando a lide sobre matéria previdenciária, à apreciação do pleito de tutela de urgência não incidem as vedações do art. 1º da Lei nº 9.494/97, como se depreende do teor da Súmula 729 do STF.
Evidenciada a probabilidade do direito, em cognição sumária, à vista da prova documental trazida com a exordial, bem assim o perigo de dano que poderá advir da demora no atendimento da pretensão de direito material de cunho alimentar, o deferimento da tutela antecipatória "initio litis" está justificado, presentes os pressupostos do artigo 300 do CPC/2015.
RECURSO PROVIDO LIMINARMENTE. (Agravo de Instrumento Nº 70070942545, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 30/08/2016)

Assim, consignado nos atestados médicos o quadro depressivo da agravante nos moldes daquele que ensejou o primeiro afastamento laboral com a concessão do benefício, outro caminho não ha senão acolher o pleito liminar.

Por fim,
registro que
constatada a aptidão física da agravante para o trabalho, poderá o ente ancilar recobrar o valor, eis que recebido de forma sabidamente precária, o que evidencia a inexistência de irreversibilidade da medida.

Diante deste cenário, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
deferir a prorrogação do benefício previdenciário requerido,
ficando a cessação dele condicionada a nova realização de perícia médica pela autarquia recorrida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – PRORROGAÇÃO DE BENEFÍCIO – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – REFORMA DA DECISÃO OBJURGADA – RECURSO PROVIDO.

I – A concessão e/ou prorrogação de benefício previdenciário reclama o preenchimento dos requisitos dispostos na Lei nº 8.213/91.

II – A existência de doença associada ao labor, somada ao deferimento de afastamento do trabalho com a concessão de auxílio doença acidentário e aos laudos médicos apontando a permanência do quadro clínico de fragilidade mental, indicam a necessidade da concessão initio litis da prorrogação do benefício previdenciário requerido.

III – A teor da jurisprudência pátria, o recebimento de valores de forma precária não exime o beneficiário da devida devolução caso o feito venha a ser decidido de forma contrária ao seu interesse, daí porque não há que se falar em irreversibilidade da medida.

IV – Recurso provido.

DECISÃO
Vistos e relatados os autos, acórdão os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.